Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-46.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700244-46.2019.8.07.0002 RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RECORRIDO: ALTAIR ALVES DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. 1. Mesmo reconhecendo-se que a existência de fraude na celebração do contrato, aplica-se à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, na vertente da falha na prestação do serviço bancário. 2. Não comprovada culpa exclusiva de terceiros ou da própria vítima na fraude de assinatura de contrato de empréstimo consignado, entende-se por objetiva a responsabilidade do prestador do serviço bancário pelos danos causados nos termos do disposto no art. 14, §o3o, do CDC. 3. A fraude é perpetrada em razão da atividade de risco exercida por bancos e instituições financeiras. Assim, devem estes suportar os prejuízos que recaiam injustamente sobre seus correntistas ou clientes em face dessas operações fraudulentas, e de cujo itinerário não participou o consumidor. 4. O abalo moral decorrente de empréstimo fraudulento é presumido, isto é, não depende de comprovação de determinado prejuízo psicológico sofrido. No caso presente, o dano moral decorre da simples privação parcial dos meios regulares de subsistência do consumidor, ou por efeito de inacessibilidade momentânea a linhas de crédito regularmente à disposição do hipossuficiente. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente, sem indicar qual dispositivo legal teria sido violado, sustenta que não restou demonstrada sua responsabilidade pelo ato ilícito em discussão, bem como que é inviável a devolução dos valores descontados no benefício do recorrido e o pagamento de indenização por danos morais porque deve prevalecer o que foi contratado pelas partes, inclusive com relação à taxa de juros convencionada e correção monetária. Aponta, ainda, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1510607/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1/4/2020). Ademais, ainda que fosse ultrapassado tal óbice, o recurso não deveria prosseguir, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “restou comprovada pela perícia grafotécnica que o contrato de assistência financeira foi fraudado, haja vista a falsificação da assinatura do autor/apelante por terceiros” (ID 15679816), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025